Tribunal: TJDFT
Processo: 0711600-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, proc. n. 0732454-90.2018.8.07.0001, que rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação do imóvel penhorado, nos seguintes termos: “Trata-se de análise de avaliação de imóvel penhorado realizada por Oficial de Justiça. A parte ré insurge-se fundamentando, em apertada síntese, que a execução deve ser realizada de modo a causar menor prejuízo ao executado. Apresenta, ainda, laudo de avaliação do imóvel realizado por corretor contratado. O exequente concorda com a avaliação realizada pelo oficial de justiça. É o relato do necessário. Decido. Primeiramente, em que pese a execução deva ocorrer de forma menos gravosa ao executado, é certo que tal constatação não autoriza que a avaliação do imóvel seja estabelecida em patamar acima da média do mercado, apenas para que se privilegie interesses do devedor, com a homologação da avaliação do bem que parte entende como correta. Noutro giro, não obstante as alegações da executada, a avaliação da Oficial de Justiça não possui vícios. Não vislumbro qualquer equívoco manifesto, de caráter objetivo, que infirme o trabalho realizado e que justifique a realização de nova avaliação. A impugnação não foi instruída com nenhum documento que desabone o trabalho realizado pela Sra. Oficial. Confira-se um precedente do e. TJDFT, no mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. AVALIAÇÃO GENÉRICA. NÃO OCORRÊNCIA. IRREPETIBILIDADE DA AVALIAÇÃO.1. É incabível a desconstituição de laudo de avaliação elaborado por Oficial de Justiça sem que esteja demonstrada objetivamente quais os equívocos cometidos, sobretudo quando a avaliação se baseou em critérios objetivos, como pesquisa de mercado em terrenos da região.2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.(Acórdão n.851230, 20140020301906AGI, Relator: CARLOS RODRIGUES, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/02/2015, Publicado no DJE: 03/03/2015. Pág.: 316)” Ademais, compulsando o laudo de avaliação anexada ao ID 79237093, verifica-se que a Sra. Oficial de Justiça levou em consideração os valores de venda no mercado imobiliário, consultando site de vendas de imóveis. A mera apresentação de laudo produzido por imobiliária de confiança do devedor, com valores que destoam em muito daquele apresentado pelo auxiliar do juízo, não é capaz de evidenciar o valor venal do imóvel penhorado ou erro na avaliação realizada por oficial de justiça, pois podem ser diversos os valores de venda do mesmo imóvel, a depender do interesse do executado. Ante o exposto, indefiro a impugnação oferecida e homologo o valor da avaliação de ID 79237093. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, promova a Secretaria a intimação da parte exequente para promover o andamento do feito, requerendo o que for de direito.” Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que o valor apresentado pelo Oficial de Justiça, no importe de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil), para a avaliação do imóvel penhorado é muito inferior ao praticado no mercado para imóveis similares. Defende que em simples consulta aos sites de anúncios de venda de imóveis, é possível constatar que imóveis da mesma metragem ou até menor, localizados no mesmo condomínio e próximos ao lote penhorado, têm o valor muito superior ao da avaliação do Oficial de Justiça. Cita legislação e jurisprudência. Pede, em liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, que seja deferida nova avaliação do imóvel. Preparo recolhido em dobro, conforme determinado no despacho de Id. 25299972. Decisão agravada acostada aos autos eletrônicos (pág. 23/24) Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, em que pesem as alegações da Agravante para justificar a concessão de efeito suspensivo, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Isso porque, a um primeiro e provisório exame, a pretensão recursal não se mostra de plano deferível, pois as alegações da Recorrente não se mostram, ao menos em princípio, amparadas em elementos suficientemente idôneos para dar azo à aplicação do artigo 873 do CPC, que autoriza nova avaliação. Com efeito, segundo o laudo impugnado (Id. 79237093 dos autos de origem), o imóvel foi avaliado mediante pesquisa de imóveis em situações equivalentes e características idênticas do imóvel avaliado, de modo que, tal como concluiu o juiz a quo, não há qualquer equívoco manifesto, de caráter objetivo, que infirme o trabalho realizado e que justifique a realização de nova avaliação. Ademais, conforme também observado na decisão agravada, a impugnação não foi instruída com nenhum documento que desabone o trabalho realizado pelo Oficial de Justiça. A propósito, transcrevo o Laudo de Avaliação: “Aos 25 dias do mês de outubro de 2020, às 17:16, eu, Oficial de Justiça-Avaliador, atendendo ao mandado expedido pelo juízo desta 3.a Vara Cível de Brasília/DF, dirigi-me ao Cond. Residencial e Comercial Dahma II, Quadra A2, Lote 11, Cidade Ocidental/GO, onde PROCEDI à AVALIAÇÃO de IMÓVEL, no endereço apontado, cuja descrição, características e estado em que se encontra podem assim se resumir: - Lote n. 11, contando com, aproximadamente, 361,90 m2, com ligeira inclinação, sem edificação no local, localizado em condomínio horizontal fechado, dotado de infraestrutura completa (rua pavimentada, áreas de lazer e recreação, luz, água, esgoto, além de serviço de portaria e vigilância dia e noite). Do exposto, cuidando-se de imóvel residencial situado em área regularizada, e tomando por base consultas comparativas formuladas a sítios eletrônicos especializados (www.wimoveis.com.br, https://df.olx.com.br/, e www.correiobraziliense.lugarcerto.com.br), AVALIO-O em R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).” Nesse contexto, considerando a fé pública do laudo elaborado pelo Oficial de Justiça e dentro da superficialidade que caracteriza o exame da lide para a apreciação de liminar, não vislumbro presentes os requisitos para suspender os efeitos da Decisão agravada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 11 de junho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator